Tribunal: STF
Processo: HC 94648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS
   DIAS REMIDOS: APLICAÇÃO DO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. É entendimento
   pacífico neste Supremo Tribunal no sentido de que a prática de
   falta grave durante o cumprimento de pena implica a perda dos
   dias remidos pelo trabalho do sentenciado, sem que isso
   signifique bis in idem ou afronta a direito adquirido e a ato
   jurídico perfeito. Precedentes.
2. Habeas corpus indeferido.